Tribunal: TJPA
Processo: 0806216-11.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806216-11.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA E A 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. CRIME DE TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDUTA DE CORROMPER MENOR PARA O TRÁFICO, QUE TORNA APLICÁVEL CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TIPO E NÃO O DELITO AUTÔNOMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI DA LEI 11.343/06. BEM JURÍDICO DO TIPO PENAL QUE É A SAÚDE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA DECLARAR COMPETENTE A 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

1. No campo dos crimes envolvendo o tráfico de entorpecentes, tipificados por meio da Lei nº 11.343/06, mais especificamente por seus arts. 33 a 37, a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos não é penalizada por meio do delito autônomo do art. 244-B do ECA, mas através da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas, motivo porque não se pode dizer que o bem jurídico tutelado primariamente no crime de tráfico majorado seja a dignidade da criança, mas sim a saúde pública, razão pela qual se faz competente para processar o feito o juízo comum da 11ª vara criminal, não havendo atração da competência especializada.

2. Procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da 11ª vara criminal da capital, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 11ª vara criminal da capital, para processamento e julgamento do feito.

50ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 02 de agosto e término em 09 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 2ª vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, em 04.05.2022 (
Num. 9282025
), em oposição ao entendimento do juízo da 11ª vara Criminal da Capital (
Num. 9282026
), que declinou da competência para processar e julgar a ação penal nº 0804169-25.2022.8.14.0401 (sistema PJE), instaurada em desfavor de MOISES BARROSO RIBEIRO, que teria sido preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes e ainda pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, haja vista que comercializava entorpecentes com auxílio do menor K. P. D..

Segundo a peça acusatória (
Num. 9282027)
, o acusado teria sido flagrado na posse de 36 (trinta e seis) porções de maconha, pesando 23,5 gramas, 35 (trinta e cinco) petecas de OXI, pesando 13 gramas e ainda uma pedra de cocaína, pegando 5 gramas. No momento da prisão, foi avistado por policiais juntamente com o menor na Passagem José de Alencar, bairro Castanheira, Belém/PA, e se desfez dos embrulhos. Ao ser abordado e preso pelos policiais, que encontraram a droga jogada fora, em sede policial, o acusado confessou o crime e e afirmou que o adolescente é traficante e que juntos iam alugar um quarto de hotel para preparar a droga, recebendo uma parte do entorpecente para consumir e mais R$ 20,00 (vinte reais) do menor também apreendido.

Os autos do inquérito foram distribuídos inicialmente à 11ª vara Criminal de Belém/PA, que declinou da competência para processar o feito por entender que a tipificação constante na peça acusatória, relativa ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, atrairia a competência da vara especializada, ora suscitada, considerando o bem jurídico do crime, que é a dignidade da criança e do adolescente (
Num. 9282026
).

Recebidos os autos pelo juízo da 2ª vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Belém/PA, este suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que, diante da corrupção do menor para fins de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei de Drogas, o agente há de responder pelo crime na sua forma majorada, ante a previsão do art. 40, inciso VI da mesma lei e não pelo delito autônomo previsto no ECA. Sendo assim, considerando que o bem jurídico do crime de tráfico é a saúde pública e não a dignidade da criança e do adolescente, entendeu que não há que se falar na atração da competência da vara especializada (
Num. 9282025)
.

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 9593530.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 10064990, manifestando-se pela procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência do juízo da 11ª vara criminal de Belém/PA.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se conflito negativo estabelecido entre a vara especializada de crimes contra a criança e adolescente da Capital e a 11ª vara criminal de Belém/PA, uma vez que a vara suscitante entende que não se configura nos autos hipótese de crime contra adolescente, mas sim crime contra a saúde pública, majorado pela corrupção de menores, que no âmbito dos crimes da Lei nº 11.343/06, arts. 33 a 37, não se pune mediante delito autônomo, mas por meio de majorante do art. 40, inciso VI do diploma legal.

O crime de corrupção de menores encontra-se tipificado, autonomamente, por meio do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prescreve:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula nº 500, pacificou a natureza formal do delito, assim enunciando: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

O crime de tráfico, por sua vez, está tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, que diz:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Incidindo sobre o tipo penal do tráfico, têm-se as causas de aumento de pena prevista no art. 40 do mesmo diploma legal, dentre as quais a do inciso VI, que diz:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

(Grifei)

Como se vê, especificamente no campo do tráfico de entorpecentes e demais condutas tipificadas na Lei de Drogas, a utilização de menores para consumação dos delitos, corrompendo-os, implica a responsabilização não pelo delito autônomo do art. 244-B do ECA, que se mostra subsidiário, mas pelo delito majorado do art. 33 c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, por força do princípio da especialidade, que na lição de Cleber Masson, implica:

[...] uma relação lógica de dependência própria de uma situação de subordinação legislativa, eis que toda conduta que atende ao tipo especial realiza também, necessariamente e de forma simultânea, o crime previsto na lei geral, o que não ocorre em sentido diverso. Em suma, quem pratica o crime específico também o faz perante o crime genérico, mas quem executa este não obrigatoriamente realiza aquele. (2022, p. 122)

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.716.826/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME MAIS GRAVE – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI DA LEI DE DROGAS EM DETRIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – REGIME INICIAL ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas evidenciam que o acusado efetivamente vendeu uma porção de maconha e trazia consigo considerável quantidade do mesmo produto.
Em observância ao princípio da especialidade, comprovado que o agente praticou o crime de tráfico de drogas em companhia de adolescente, configurada está a majorante insculpida no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em detrimento ao delito autônomo de corrupção de menores ( ECA, art. 244-B).
Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, inexistindo elementos indicativos de que seja pessoa dedicada à atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, imperativa a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, todavia, deve ser aplicada em patamar diverso do mínimo, haja vista a quantidade de drogas apreendida. Mostra-se viável a definição do regime inicial aberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram valoradas integralmente favoráveis ( CP, art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06). Preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos. (TJ-MT - APL: 00019940420168110040 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2018)

EMENTA: AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - CABIMENTO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - SUBSTITUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1. Considerando que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não configuram reincidência, mostra-se desproporcional que o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 possa gera-la, pois nem é punível com pena privativa de liberdade - Informativo nº 636 do STJ.
2. De acordo com o Princípio da Especialidade, a existência de lei especial afasta a aplicação da lei geral, razão pela qual nos crimes de tráfico de drogas, quando houver envolvimento de menor, deve incidir o art. 40, VI da Lei 11.343/06 e não a condenação no crime autônomo do art. 244-B do ECA. V.V.P.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBLIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A INDICAR A PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO FEITA AO ACUSADO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DOCUMENTAL - INVIABILIDADE - MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - NÃO CABIMENTO - RECUSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - AUTORIA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. - Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, não há falar em absolvição por ausência de provas. - Diz a súmula 74 do STJ: "Para efeitos penais o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". Assim, não sendo especificado qual seria este documento, não se exige para tal a certidão de nascimento ou carteira de identidade para atestar a menoridade do indivíduo, sendo passível de comprovação por outros elementos documentais de prova. - Sendo o apelante reincidente em crime doloso, incabível a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. - Impõe-se a absolvição do crime de roubo majorado quando o contexto dos autos não permite inferir, com a certeza necessária à prolação do decreto condenatório, a participação do acusado na empreitada criminosa. Na dúvida acerca da culpabilidade do acusado, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10570190020612001 Salinas, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2021)

(Grifei)

Sendo assim, a incidência da norma especial contida no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas, forçosamente, afasta a incidência e tipificação da conduta do denunciado pelo art. 244-B do ECA, por força do critério da especialidade, o que impacta também a fixação da competência necessária para processamento e julgamento da ação penal.

Pois bem. No que diz respeito à jurisdição da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, assim dispõe a resolução nº 19, de 07 de novembro de 2018, deste Tribunal de Justiça do Pará, em seu art. 3º.:

Art. 3º: A 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, excetos os crimes contra a dignidade sexual.

Considerando o equívoco na capitulação contida na exordial e a consequente ausência de apuração quanto ao crime autônomo de corrupção de menores (Art. 244-B do ECA), que tem objeto jurídico distinto do objeto jurídico do crime de tráfico de entorpecentes majorado, previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV da Lei de Drogas, cuja tutela recai sobre a saúde pública, primariamente, ainda que a dignidade do menor seja também tutelada, entendo que a competência para apuração da ação penal cabe, de fato, à vara comum criminal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº
0804169-25.2022.8.14.0401
, o juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/08/2022